Tribunal: TJDFT
Processo: 0753889-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO DE BENS. INVIABILIDADE. DISPENSA DE CAUÇÃO. FACULDADE. PENHORA DE MONTANTE DO FATURAMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Fica prejudicada a análise dos embargos de declaração manejados pela agravante, contra a decisão que indeferiu a concessão de medida cautelar requerida no recurso de agravo de instrumento, desde que reunidas as condições para o julgamento do mérito de agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.
2. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da tutela cautelar requerida pela agravante, que consiste no arresto de bens necessários para a satisfação do crédito, bem como, subsidiariamente, a penhora de valores inerentes ao faturamento da devedora.
3. O referido agravo (art. 1042 do CPC) possibilita que a “caução suficiente e idônea” exigida pela norma prevista no art. 520, inc. IV, do CPC não seja exigível, o que, aliado à situação de recente restabelecimento da credora após o encerramento do procedimento de recuperação judicial, reforça o risco de irreversibilidade dos efeitos relativos ao arresto, bem como da penhora sobre o faturamento. 3.1. O Juízo singular destacou que seria inadmissível, no caso concreto, a dispensa da caução em virtude, reitere-se, da situação do recente restabelecimento da credora após o encerramento do procedimento de recuperação judicial, bem como do alto montante objeto da pretensão recursal, circunstâncias que evidenciam o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
4. Com efeito, a dispensa de caução é apenas uma faculdade, nos termos do art. 521, caput, do CPC.
5. A penhora de quantia do faturamento é medida excepcional e exige a prévia demonstração da ausência de outros bens penhoráveis pertencentes ao devedor ou, se os tiver, no caso de serem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o débito. 5.1. De acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça a mencionada medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não tiver bens ou, se os tiver, forem de difícil expropriação ou insuficientes para saldar a dívida; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual do valor do faturamento pretendido não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. 5.2. No caso em exame verifica-se que a recorrente não juntou aos autos qualquer elemento de prova que demonstre os requisitos acima delimitados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. Embargos de declaração prejudicados.
7. Recurso conhecido e desprovido.